Tribunal: TJSP
Processo: 0017563-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, à Vara de Execução Criminal. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, à Vara de Execução Criminal. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0017563-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0017563-12.2020.8.26.0000 -Voto no 25549
2
Voto no: 25549
Conflito de Jurisdição no: 0017563-12.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Suscitante: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Suscitado: Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e
Infância e Juventude de Mauá
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de
pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de
conhecimento, à Vara de Execução Criminal. Desacerto da
medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu
o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena
pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em
situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora
suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência
instaurado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE MAUÁ em face do JUÍZO DA VARA DO JÚRI,
EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
MAUÁ, em que discutem a competência para a execução da pena
de multa, remanescente de pagamento, imposta ao sentenciado
Cícero Ribeiro da Silva.
Designado o Juízo suscitado para apreciar, em
caráter provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 18).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o Juízo
suscitante (fls. 23/27).
É O RELATÓRIO.
Configurado o conflito negativo de jurisdição, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0017563-12.2020.8.26.0000 -Voto no 25549
3
termos do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, já que
ambos os Juízos recusam a competência para executar a pena imposta.
Pois bem.
No preciso caso dos autos, a competência para
processamento do feito originário é do Juízo suscitante.
Nesse sentido, colham-se os valorosos argumentos
lançados pelo ilustre Desembargador Luis Soares de Mello, DD. Vice-
Presidente deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da relatoria do
conflito de jurisdição no 0017658-42.2020.8.26.0000 (julgado em
12/06/2020), em caso análogo, também suscitado pelo Juízo da 1a
Vara Criminal de Mauá:
Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADIN no 3.150, datado de
13.12.2018, houve por bem conferir interpretação
conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do
Código Penal nos termos a seguir transcritos:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta
para,
conferindo
interpretação
conforme
à
Constituição ao art. 51 do Código Penal,
explicitar que a expressão "aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição",
não exclui a legitimação prioritária do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0017563-12.2020.8.26.0000 -Voto no 25549
4
Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro
Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Edson Fachin, que o julgavam improcedente.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018.
Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito
erga omnes, uma vez que, nos termos do artigo 102,
§2o, da Constituição Federal, apresenta eficácia
contra todos e efeito vinculante.
Certo é que, seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de
Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de dias-
multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente
aplicada, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória ou do acórdão, se houver, caberá ao
juiz da vara onde tramitou o processo, sem
prejuízo da expedição da guia de recolhimento
definitiva
ou
das
peças
necessárias
para
complementar a guia de recolhimento provisória,
na forma do artigo 468 destas Normas de Serviço,
promover a intimação do réu, preferencialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0017563-12.2020.8.26.0000 -Voto no 25549
5
por carta com AR, para o pagamento da multa no
prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será
intimado para o pagamento da taxa judiciária, no
prazo de 60 dias, procedendo-se na forma prevista
no artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde
tramitou o processo anotará o pagamento,
comunicando o cumprimento ao Juízo das
Execuções Criminais competente para a execução
da pena privativa de liberdade ou da pena
restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não
efetuado o pagamento da multa cumulativamente
aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
determinará a expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça,
abrirá vista ao MP e, após, lançará a
movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo -
Execução da Multa Penal”, a qual atribuirá ao
processo a situação “suspenso, e encaminhará o
processo com tramitação digital, automaticamente
para a fila “Ag. Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da
ação de execução da multa penal, o juízo de
conhecimento procederá a anotação no histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0017563-12.2020.8.26.0000 -Voto no 25549
6
de partes inserindo o evento “Cód. 17 Início da
Execução da Pena de Multa”, indicando no
complemento o número do processo de execução
e lançará a movimentação “61619- Definitivo -
Processo Findo com Condenação” remetendo o
processo ao arquivo. A extinção da pena de multa
incumbirá ao Juízo do processo da Execução da
Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento
da ação para execução da multa penal, e decorrido
o lapso prescricional, o juiz da vara onde tramitou
o processo extinguirá a pena, remetendo os autos
ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser
remetido ao arquivo definitivo somente após a
extinção de todas as penas aplicadas, devendo ser
alterada a situação do processo com o lançamento
da movimentação “Cód. 22- Baixa Definitiva”
Ressalte-se que mencionado provimento encontra-se
em consonância com o decidido pela Corte
Suprema, pois respeita a competência das Varas das
Execuções Criminais para a demanda executiva das
multas impostas, ressaltando a titularidade do
Ministério Público para tal mister.
Verifica-se, no entanto, que, no caso concreto, não
foram realizadas pela vara em que tramitou o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0017563-12.2020.8.26.0000 -Voto no 25549
7
de
conhecimento
todas
as
providências
estabelecidas no mencionado artigo 480-A, sendo
necessária a expedição da certidão de sentença e
posterior abertura de vista ao Ministério Público, o
competente para ajuizar eventual ação de execução
da pena de dias-multa.
Assim, a fim de que tais atos processuais sejam
efetivamente
praticados,
deve
a
competência
permanecer com o juízo suscitante.
Na hipótese em exame, conforme fls. 511/513 dos
autos de origem, verifica-se que o Juízo da 1o Vara Criminal de
Mauá não adotou todas as providências descritas nas Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça mencionadas.
Não há motivo para que aqui se dispense tratamento
diverso. Afinal, ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR